Tribunal: STF
Processo: HC 258679
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação com trânsito em julgado. Nulidades. Alegada ausência de intimação pessoal do acórdão condenatório. Réu solto. Intimação do defensor dativo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.P.S.N. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC 996.211/SC (evento 6, fls. 9-16).



    O Paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal (eventos 2 e; 4, fls. 581-2). 



     



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal do paciente acerca do acórdão condenatório e por deficiência da defesa. Sustenta que “O réu assistido por defensor dativo deve ser pessoalmente intimado dos atos que exigem sua ciência direta, especialmente aqueles que impactam o exercício de sua ampla defesa, como a prolação de sentença condenatória e/ou acórdão, o início do prazo recursal e a designação de atos instrutórios”. Argumenta que a eventual intimação eletrônica da defensora não supre a necessidade de intimação pessoal. Aponta prejuízo ao paciente em razão da certificação do trânsito em julgado da condenação, com a consequente expedição do mandado de prisão, sem o esgotamento das vias recursais para o exercício de sua defesa. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa, ocupação lícita e que respondeu ao processo em liberdade, comparecendo aos atos processuais. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, para que aguarde em liberdade até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 6, fl. 9): 



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. RÉU SOLTO. PRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE DEFENSOR DATIVO. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da condenação. 



    2. No caso concreto, a defensora do agravante foi devidamente intimada do acórdão condenatório e, somente após o transcurso do prazo recursal, requereu sua reabertura, pedido que foi indeferido de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau. 



    3. A intimação eletrônica realizada nos termos dos arts. 5º da Lei n. 11.419/2006 e 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é considerada pessoal e válida, alcançando sua finalidade de cientificar a parte. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça repeliu o pleito de declaração de nulidade ante a ausência de intimação pessoal do acórdão condenatório, tendo em vista que:



    “Conforme consignado na decisão ora agravada, a defensora do agravante foi devidamente intimada do acórdão condenatório e, somente após o transcurso do prazo recursal, requereu sua reabertura, pedido que foi indeferido de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau. 



    Verifica-se (fl. 616 – grifo próprio):



    Trata-se de pedido de reabertura de prazo recursal formulado pela Defensora Nomeada, ao argumento de que estava afastada por problemas de saúde no período em que publicado o acórdão condenatório. 



    Com vista dos autos, o Ministério Público exarou parecer contrário ao requerimento formulado pela defensora dativa. É o breve relatório. Decido.  Compulsando os autos da apelação relacionada e, realizado o cotejo com a documentação apresentada pela defensora nomeada no e. 254, verifico que esta apresentou contrarrazões junto ao Tribunal de Justiça em 12/3/2023 (processo 0001725- 19.2017.8.24.0023/TJSC, evento 20), dias antes do procedimento cirúrgico a que fez menção. 



    Ato contínuo, constata-se que, à época da abertura do prazo para apresentação de recurso contra o acórdão condenatório (4 /7/2023), consta informação de um afastamento de três dias no período compreendido entre 10/7/2023 a 12/7/2023 (evento 254, DOC4). Após, restou certificado o decurso de prazo tão somente em 19/7/2023.  No mais, esclareço que a prerrogativa do prazo em dobro para apresentação de recurso não se aplica aos defensores dativos. 



    [...] 



    Assim, nos termos da manifestação ministerial retro, considerando que a defensora nomeada em nenhum momento declinou da nomeação e, por não restar afastada por motivos de saúde durante a maior parte do prazo recursal contra o acórdão condenatório., INDEFIRO os pedidos formulados no e. 254.



    Como observado, não se constata a ocorrência de constrangimento ilegal no caso dos autos, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da condenação. 



    Destaca-se: 



    Art. 392. A intimação da sentença será feita: 



    [...] 



    II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança.



    Ilustrativamente, confiram-se os precedentes:



    (...).



    Também não se pode falar em cerceamento de defesa no caso concreto, uma vez que o agravante foi devidamente representado por defensora dativa, que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação e ainda estava constituída como procuradora do agravante quando a condenação transitou em julgado.



    Por fim, quanto à alegada necessidade de intimação pessoal da defensora dativa do agravante, da mesma forma, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da previsão legal consolidada pela jurisprudência das Cortes superiores acerca da suficiência da intimação por meio eletrônico.”.



    Nessa linha, não há que se falar em nulidade do trânsito em julgado por vício na intimação do paciente e de sua defensora, tampouco em cerceamento de defesa, porquanto, consoante ressaltado pelo ato dito coator, “a defensora do agravante foi devidamente intimada do acórdão condenatório e, somente após o transcurso do prazo recursal, requereu sua reabertura, pedido que foi indeferido de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau. (...). Também não se pode falar em cerceamento de defesa no caso concreto, uma vez que o agravante foi devidamente representado por defensora dativa, que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação e ainda estava constituída como procuradora do agravante quando a condenação transitou em julgado.” 



     Nesse prisma, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que, a teor do art. 392, II, do CPP, ‘Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual’ (HC 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020); ‘O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).” (HC n. 179.553-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020); ‘Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado’ (ARE 1.146.403/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); e ‘O art. 392, II, do CPP, preceitua que, tratando-se de réu que responde a ação penal em liberdade, basta sua intimação ou a de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação mediante a qual, respeitando-se a respectiva lei de regência, é dada ciência da sentença apenas ao patrono do réu’ (HC 192.612, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.8.2021); “Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal.’. (HC 144.735-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).



    Além disso, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, necessário o revolvimento da matéria fática, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus.



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente